Tribunal: TJSP
Processo: 1037650-04.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter sido vítima de golpe ao transferir R$ 21.315,00 para conta de fraudador, acreditando participar de leilão legítimo. O autor busca responsabilizar o banco réu por permitir a abertura de conta utilizada na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter sido vítima de golpe ao transferir R$ 21.315,00 para conta de fraudador, acreditando participar de leilão legítimo. O autor busca responsabilizar o banco réu por permitir a abertura de conta utilizada na fraude.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo evento danoso é do banco réu, por falha na prestação de serviços, ou se decorre de culpa exclusiva do autor e de terceiros.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade do banco réu não se caracteriza, pois a abertura da conta não foi a causa determinante da fraude. 4. O autor não tomou as devidas cautelas ao realizar a transação, sendo a culpa atribuída a terceiros e ao próprio autor.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do banco não se configura em casos de fraude por terceiros quando não há falha na prestação de serviços. 2. A culpa exclusiva do autor e de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3o, II; art. 6o, VIII.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1006218-11.2023.8.26.0361, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024. TJSP, Apelação Cível 1003688-22.2023.8.26.0268, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1002266-18.2020.8.26.0106, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2023.